Tribunal: STF
Processo: MS 40285
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIA. ESPECIFICIDADES DO CASO: RECONSIDERAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.



Relatório



    1. Em 19.5.2025, indeferi a presente ação mandamental, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gil de Aquino Farias, contra ato “praticado pela presidência do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, (...) que anulou o ato de concessão de aposentadoria deferida pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC” (fl. 1, e-doc. 1).



    Esta a ementa da decisão questionada:



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIA NO PRAZO DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER OU DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO” (e-doc. 17).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 20.5.2025, o agravante opôs os presentes embargos de declaração, tempestivamente, em 26.5.2025 (e-doc. 21).



    3. Nas razões recursais, alega que, “a decisão embargada incorreu em grave omissão ao não enfrentar adequadamente a questão da decadência administrativa no que concerne à revisão da verba incorporada judicialmente ao patrimônio do impetrante, confundindo indevidamente dois institutos jurídicos distintos: o prazo para apreciação do ato de aposentadoria pelo TCU e o prazo decadencial para revisão de atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos administrados” (e-doc. 21).



    Afirma que “a decisão embargada também padece de grave omissão ao não enfrentar um dos pilares fundamentais da impetração: a violação à coisa julgada material decorrente do ato do Tribunal de Contas da União que determinou a exclusão de rubrica incorporada aos vencimentos do impetrante por força de decisão judicial transitada em julgado” (e-doc. 21).



    Sustenta que “a decisão embargada também incorreu em grave omissão ao não enfrentar adequadamente a natureza e a origem da verba cuja supressão foi determinada pelo Tribunal de Contas da União, aspecto fundamental para o deslinde da controvérsia e que constitui o núcleo essencial da pretensão mandamental” (e-doc. 21). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se o CONHECIMENTO e efetivo PROVIMENTO dos presentes embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões acima apontadas, com a devida integração do julgado, mediante o enfrentamento explícito de todas as questões relevantes suscitadas na impetração.



    Por consequência lógica, considerando que o adequado enfrentamento das questões omitidas conduzirá necessariamente à conclusão de que o ato do TCU é ilegal e inconstitucional, requer-se a atribuição de efeitos modificativos aos embargos, com a reconsideração da decisão embargada e o consequente deferimento do mandado de segurança.



    Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda por manter o indeferimento do mandado de segurança mesmo após o enfrentamento das questões omitidas, requer-se a submissão dos presentes embargos à apreciação do órgão colegiado competente, tendo em vista a relevância da matéria e seus impactos para além do caso concreto” (e-doc. 21).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Na sessão virtual de 12.9.2025 a 19.9.2025, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal deu provimento ao Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 40.285, para anular “o ato apontado como coator (Acórdão nº 10197/2024 - TCU - 1ª Câmara) e, consequentemente, determina[r] a manutenção da composição dos proventos da impetrante nos moldes do ato de concessão inicial de aposentadoria” (Relator o Ministro Luiz Fux, Redator para Acórdão o Ministro Flávio Dino, Acórdão pendente de publicação).



    Naquela impetração, caso semelhante ao que se tem na espécie, apontou-se como ato coator o Acórdão n. 10197/2024 da Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU), que considerou ilegal ato de aposentadoria da impetrante, concluindo que o pagamento dos proventos estava sendo feito com paridade à remuneração do cargo efetivo, sem que houvesse o preenchimento os requisitos de transição das Emendas Constitucionais ns. 41/2003 e 47/2005.



    Prevaleceu-se o entendimento assentado no voto do Ministro Flávio Dino, ao qual acompanhei, nos seguintes termos:



    “No presente caso, a impetrante, atualmente com 89 (oitenta e nove) anos de idade, percebe há quase 20 (vinte) anos um benefício de aposentadoria calculado, editado e publicado pela Administração Pública.



    Não há como se desconsiderar este fato e, depois de passado tamanho lapso temporal, simplesmente reduzir o valor dos proventos da impetrante, cujo valor bruto, conforme contracheque de setembro de 2024 juntado aos autos (eDOC nº 10), é de R$ 2.867,87 (dois mil oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos).



    A confiança legítima de um povo nas decisões emanadas de instituições firmadas sob um Estado Democrático de Direito é fundamental à própria existência deste. Sem embargo da natureza complexa do ato administrativo de aposentadoria, não há como se desconsiderar o longo tempo decorrido entre a sua concessão inicial e o exame da sua legalidade pela Corte de Contas. Tal fato reclama a aplicação dos princípio da segurança jurídica e da confiança legítima para a proteção ao interesse da impetrante, ainda mais em se cuidando de pessoa idosa, com 89 anos” (grifos nossos).



    5. Considerando as especificidades do caso em análise, há de se adotar a mesma solução jurídica daquela assentada por este Supremo Tribunal no julgamento do Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 40.285.



    Na espécie, o impetrante, professor aposentado da Universidade Federal do Ceará, teve o ato de sua aposentadoria considerado ilegal pelo Tribunal de Contas da União, com negativa de registro, pelo pagamento de parcela judicial, referente à incorporação de quintos com base na Portaria MEC n. 474/1987.



    Entretanto, consta dos autos que a incorporação desse valor deu-se por sentença judicial transitada em julgado no processo n. 0011130-24.2001.4.05.8100, decidido em 2003, cujos efeitos foram observados pela administração desde então. Trata-se de verba regularmente recebida pelo impetrante há mais de duas décadas, “sem qualquer questionamento judicial ou administrativo válido nesse interregno, agora suprimida de sua aposentadoria por deliberação unilateral da Corte de Contas”.



    Anota-se que a diferença entre o valor que recebia o impetrante e aquele que o órgão de controle externo entendeu que deveria ser o correto é inferior a mil e duzentos reais.



    6. O direito à segurança jurídica forma a situação de confiança legítima pela consolidação de sua situação, pelo que o seu desfazimento, atingindo professor que recebe pagamento referente à incorporação de quintos com base na Portaria MEC n. 474/1987, benefício de natureza alimentícia, frustaria consolidada situação jurídica garantidora de prestação de caráter alimentar em função da qual se estabeleceram vínculos de confiança, observada a boa-fé do impetrante.



    No Mandado de Segurança n. 37.004, à vista das circunstâncias fáticas de caso específico, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal afastou a aplicabilidade de entendimento firmado em caso reconhecido de repercussão geral, em favor da preservação da dignidade da pessoa humana. Confira-se: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DO REGISTRO DE APOSENTADORIA PASSADOS VINTE E TRÊS ANOS DE SUA CONCESSÃO. OCTOGENÁRIO EM TRATAMENTO DE CÂNCER. CÔMPUTO DE TRABALHO RURAL PARA APOSENTADORIA EM CARGO PÚBLICO. PRAZO DECADENCIAL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVER SEUS ATOS. DEMORA EXCESSIVA PARA CONFORMAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINA CONSTITUCIONAL DA PRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, CONFIANÇA, SEGURANÇA JURÍDICA, RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA” (MS n. 37.004, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.12.2020).



    Nesse mesmo sentido, decidi, acompanhada pela unanimidade do Plenário deste Supremo Tribunal, no Mandado de Segurança n. 27.185: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ACÓRDÃO N. 188/2008. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DO IMPETRANTE À ATIVIDADE PARA COMPLETAR O TEMPO NECESSÁRIO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS, OU SUA PERMANÊNCIA, NA CONDIÇÃO DE APOSENTADO, COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. LEGALIDADE DO CÔMPUTO DO PRAZO DE ALUNO-APRENDIZ EM ESCOLA TÉCNICA PARA APOSENTADORIA DO IMPETRANTE: PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA” (MS n. 27.185, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJ 12.3.2010).



    7. Pelo exposto, reconsidero a decisão de indeferimento desta impetração e concedo a segurança para anular o Acórdão n. 1851/2025-TCU-Primeira Câmara, com o consequente registro do ato de aposentadoria do Impetrante, considerando a incorporação de quintos com base na Portaria MEC n. 474/1987.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora